Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-85.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002123-85.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTON RIBEIRO DE NOVAES - CPF: 970.449.898-53 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), NATHALIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 115.250.847-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por militar da reserva contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, resultando no indeferimento da petição inicial e extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça, por ausência de comprovação documental da hipossuficiência, afronta o direito de acesso à justiça; e (
ii
) saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada pelo juízo quando não acompanhada de elementos mínimos de verossimilhança.

4. A parte foi devidamente intimada para apresentar documentação comprobatória de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, mesmo após dilação de prazo razoável.

5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, com fundamento nos
arts
. 321,
p.u
., e 485, I e IV, do CPC, são medidas válidas quando não atendida
a
ordem judicial de emenda.

6. Não há vício de nulidade na decisão, tampouco houve cerceamento de defesa, sendo correta a decisão que indefere o benefício e cancela a distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais.

7. A ausência de formação válida do processo impede o exame de mérito das alegações contratuais formuladas nos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
2
. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, com base nos
arts
. 321, parágraf
o único, e 485, I e IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, 321,
p.u
., 485, I e IV, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.793.614/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Turma, j. 09/04/2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.957.963/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AILTON RIBEIRO DE NOVAES
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1002123-85.2025.8.11.0004, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
,
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo
,
sem resolução do mérito, ante a ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda à petição inicial, especificamente quanto à comprovação da alegada hipossuficiência econômica

(ID. 287569037)

Em suas razões recursais

(ID. 287569039)
, o Apelante alega, em síntese, que o indeferimento da justiça gratuita não se sustenta, uma vez que basta a simples declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC, e que o indeferimento judicial viola o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º,
LXXIV, da Constituição Federal.

Alega também que a sentença não enfrentou os argumentos quanto à nulidade do título executivo em razão de cobrança excessiva, capitalização de juros e ausência de amortização de parcelas pagas, defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e pleiteando o reconhecimento do excesso de execução, com a consequente reforma da sentença e prosseguimento
da ação de embargos à execução.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

O recurso
é tempestivo, sendo
in
exigível
o preparo
enquanto não confirmad
o
o indeferimento
da gratuidade
da justiça
, uma vez que o
mérito
do recurso
discute o próprio direito ao benefício (STJ,
REsp
2.087.484/SP
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a apelante
AILTON RIBEIRO DE NOVAES

reitera o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, pugnando pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, concedendo-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo,
contudo,
tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

“
(...)
Trata-se embargos à execução ajuizada por AILTON RIBEIRO DE NOVAES em face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, todos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observa-se que foi determinada emenda a inicial, a fim de que a parte demandante comprovasse a hipossuficiência alegada. (Id. 184721266).

O
causídico
deixou transcorrer in albis o prazo
.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Depreende-se da petição inicial que a parte embargante pugnou pelos benefícios da justiça gratuita para o processamento do feito,
sob alegação
de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais.

Acerca do pedido de gratuidade da justiça postulado pela parte embargante, cumpre esclarecer que os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante o simples pedido formulado nos autos.

Nesse sentido, trilha o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)
(TJ-MT 10033800220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021);

Verifica-se que a parte demandante não cumpriu a determinação judicial
. Isso porque, embora devidamente intimada,
não promoveu o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente na juntada de documentos necessários para o ingresso da ação
.

Com efeito, o art. 321 do CPC, assim dispõe:

“Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”
.

Por sua vez, a extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

(...)

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inc. I e inc. IV, do CPC,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.

Ante a ausência de indícios nos autos que, comprove a hipossuficiência alegada na inicial, indefiro o pedido do benefício da justiça gratuita.

Sem custas. Sem honorários.
(
...)”

(ID.
287569037
, na origem)

Como visto, o processo diz respeito a
os
embargos à execução
opostos pelo Apelante, militar da reserva (aeronáutica),
relacionados ao contrato de empréstimo bancário no valor total de R$ 63.523,68
(
financiamento imobiliário para

aquisição de material para construção
)
, com prazo de 120 meses e parcelas de R$ 955,98,
que embasa
a
Execução de Título Extrajudicial n. 1001787-81.2025.8.11.0004
, ora embargada.

Na petição inicial, o
Apelante
pleiteou os benefícios da justiça gratuita
sob alegação
de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas
e demais despesas processuais, sendo que o
juízo determinou emenda à inicial para que a parte comprovasse a hipossuficiência alegada, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC

(I
D
. 287569035)
.

Contudo, o prazo para cumprimento da diligência transcorreu
in albis
, sem que o requerente apresentasse a documentação necessária para demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência.

Ou seja
,

antes
de extinguir o feito, o Juízo
a quo
acertadamente
intimou
a parte para comprovar a condição de hipossuficiência,
como determina o
§

2º
d
o art. 99

do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto intime-se, a parte autora para emendar a inicial
devendo juntar documentos hábeis a comprovar a situação financeira alegada
, como a cópia da CTPS, holerites atualizados, declaração de imposto de renda dos últimos 03 (três) anos e seus extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, relativos a todas as contas correntes e poupança em seu nome. Deve, ainda, informar se exerce atividade empresarial com fins lucrativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
” (ID.
287569035
)

Assim, a
controvérsia limita-se à análise d
a

concessão do
pedido de gratuidade de justiça formulado pel
o

A
pelante e
ao

indeferimento
da petição inicial e
consequente
extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no
s

art
s
.
321, parágrafo
primeiro e
485, I
e IV
, do
CPC
, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais.

Pois bem.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo que o § 2º art. 99 do CPC determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
.

Diante disso
, não prospera o argumento de que bastaria a simples declaração de hipossuficiência
para a concessão do benefício, uma vez que a
presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa
(
juris tantum
)
, podendo ser afastada diante da ausência de qualquer indício de verossimilhança ou diante da impugnação pela parte adversa
,
ou seja, quando ilidida por outros elementos dos autos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum,
bastando,
a princípio
, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
.

2. Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.793.614/MG,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
2ª
Turma,
j. 0
9/
0
4/2025, DJEN

15/4/2025)
(
g.n
.)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1
. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção
juris tantum
de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família,
podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência
.

(...)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.963/SP,
R
el
.
Min
.
Antonio
Carlos Ferreira,
4ª
Turma,
j.
28/3/2022,
DJe
31/3/2022)
(
g.n
.)

Ocorre que
, no caso destes autos, o Apelante deixou transcorrer o prazo dado pelo Juízo
a quo
sem
juntar
qualquer
documento para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, culminando na sentença extintiva ora recorrida
.

Cumpre destacar, ainda, que o Apelante não alega em momento algum a existência de qualquer vício ou nulidade quanto à intimação que lhe foi dirigida para apresentação da documentação comprobatória, tampouco sustenta desconhecimento da ordem judicial. Ao revés, é incontroverso nos autos que o Recorrente foi regularmente intimado para cumprir diligência essencial, deixando, no entanto, transcorrer o prazo sem promover qualquer impulso útil ao feito.

Ou seja,
o
Apelante foi devidamente intimad
o
para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme determina o § 2º do art. 99 do CPC, tendo sido oportunizado
o
prazo para regularização processual mediante o recolhimento das custas ou juntada de documentação apta a demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento.

Vale
ressaltar também que os documentos exigidos pelo juízo
a quo
não são de difícil obtenção ou de complexa produção. Pelo contrário,
tratam-se
de registros de praxe, comumente disponíveis ao cidadão, especialmente em meio digital: cópia da CTPS, holerites atualizados, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou, ainda, a simples informação sobre eventual exercício de atividade empresarial com fins lucrativos (ID. 287569035), elencados de forma clara e objetiva na decisão interlocutória que oportunizou a emenda da inicial.

Diante disso, constato não haver nos autos documentos
para
comprovar
a situação econômica precária
do
Apelante
que poderiam comprometer
sua saúde financeira
diante do recolhimento das custas iniciais ou mesmo do preparo recursal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
não encontro razões para modificar a
sentença
vergastada
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real d
e
o

Apelante
em se beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente
porque resta
INDEFERIDO

o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Além disso, a falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do feito, de fato, enseja o
indeferimento da inicial e o
cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso,
mesmo tendo sido concedido
prazo razoável
para tanto
, a teor dos
arts
. 99, §

6º c/c 290,
ambos
do CPC.

Em caso
s
semelhante
s
já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - BENESSE INDEFERIDA - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO - SUMULA DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)
Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita
.” (TJMT. N.U 1010958-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024,
DJe
22/06/2024) (
g.n
.)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO RECOLHIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290, CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIDO - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”. In
casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso
.” (TJMT. N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023,
DJe
01/02/2023) (
g.n
.)

Quanto ao mérito dos embargos à execução, é importante destacar que a extinção do feito decorreu da ausência de pressuposto processual de validade
-
isto é, a regular formação do processo por ausência de recolhimento de custas ou deferimento da gratuidade da justiça.
Ou seja, n
ão se ingressou sequer na fase de cognição sobre as alegadas abusividades do contrato. Assim, o juízo de primeiro grau agiu com correção ao não apreciar tais argumentos de fundo, pois o processo sequer se constituiu validamente para esse fim.

Logo, a
tentativa do Apelante de deslocar a discussão para aspectos materiais do contrato não tem o condão de sanar a nulidade processual decorrente da ausência d
e atendimento à ordem judicial, já que o
direito de ação, embora garantido constitucionalmente, encontra limites nas exigências formais mínima
s para o seu exercício regular, sendo certo, ademais, que a
desídia do Apelante não pode ser imputada ao juízo.

Ressalte-se, por fim, que as alegações recursais formuladas pelo Apelante acerca da suposta nulidade do título executivo, cobrança de encargos abusivos, capitalização de juros e ausência de amortização de parcelas já pagas não comportam análise nesta instância, tendo em vista que o feito foi extinto liminarmente, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual válido
-
qual
seja,
a regular constituição da relação processual mediante recolhimento das custas ou deferimento do pedido de justiça gratuita.

Assim, não houve formação válida do contraditório nem ingresso na fase de conhecimento do processo, o que imped
e o exame das questões de fundo, sendo certo que e
ventual reapresentação da ação, com observância das exigências legais, poderá viabilizar a análise meritória das matérias contratuais levantadas.

Importante frisar que a sentença vergastada não padece de omissão nesse ponto, pois se limitou a indeferir a petição inicial com base na inércia da parte e na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, motivo pelo qual o juízo de origem estava juridicamente impedido de adentrar no mérito dos embargos à execução.

Com tais considerações, não merece reparos
a
sentença que
indeferiu a petição inicial
,
diante do descumprimento da determinação judicial, da inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de recolhimento das custas iniciais,
porquanto
correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
interposto por
AILTON RIBEIRO DE NOVAES
, mantendo
incólume
a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos
, restando igualmente
INDEFERIDA
a gratuidade em sede recursal.

Sem honorários recursais, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025